Tribunal: TJDFT
Processo: 0747412-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. ALEGADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência voltada ao arbitramento de pensão provisória;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada de urgência em caráter liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que pressupõe a existência de prova pré-constituída apta a evidenciar, ainda que em juízo de cognição sumária, o direito alegado.
4. A pretensão indenizatória fundada em suposta prática de violência doméstica demanda a apuração do nexo de causalidade entre a conduta imputada e os danos alegados, sobretudo quando a investigação criminal correlata ainda se encontra em trâmite, revelando-se prudente aguardar o desenvolvimento da instrução probatória sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.